Tribunal: CARF
Processo: 13639.000350/2006-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13639.000350/2006-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.540 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
MARIA GONZAGA LINHARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas médicas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
dos comprovantes das despesas médicas e dos dispêndios realizados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF relativa ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 11.398,52, já incluídos juros e mora e multa de ofício,
em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 21.516,00, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13639.000350/2006-15
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.540 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000350/2006-15

lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
5.757,12 (fls. 6/10).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 09-23.526, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (fls. 42/47):
Para Maria Gonzaga Linhares, já qualificada nos autos, foi lavrada a Notificação de
Lançamento, às fls. 04 a 06, exigindo o recolhimento de R$ 5.757,12 de imposto de
renda pessoa física - suplementar, R$ 4.317,84 de multa de ofício (passível de redução)
e R$ 1.323,56 de juros de mora (cálculos válidos até 29/09/2006).
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual do
Exercício 2005 (fls. 17 a 19), cujo resultado era de R$ 159,78 de imposto a restituir,
quando foram procedidas as seguintes alterações, conforme informações à fl. 06-verso:
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Valor glosado: R$ 21.516,00, conforme a seguir especificado:
UNIMED: R$ 5.376,00: não foi apresentado comprovante
PLASC: R$ 1.140,00: não foi apresentado comprovante
3- PATRÍCIA SOLDATI MOREIRA CAZETTA: R$ 15.000,00. Os recibos
apresentados não foram considerados suficientes para comprovação tendo em vista os
valores elevados dos mesmos e a falta de comprovação do efetivo pagamento (..). Vale
ainda ressaltar que os recibos apresentados foram emitidos em desacordo com previsto
na legislação vigente, tendo em vista não constar o registro da emitente no Conselho
Regional de sua categoria profissional.
Cientificada do lançamento, a contribuinte, através de seu curador, apresentou
impugnação, à fl. 01, instruída pelos elementos de fls. 02 a 14, alegando que é idosa e
que, devido à enfermidade, necessita de cuidados médicos e odontológicos constantes e
acompanhamento diário de enfermeiras.
Nesta oportunidade, apresenta os comprovantes dos planos de saúde e de gastos
odontológicos, devidamente carimbados pela profissional, com cópia da carteira de
registro no respectivo conselho, solicitando o cancelamento do “débito fiscal
reclamado”.
Em virtude da ausência de cópias dos Pedidos de Esclarecimento enviados à
contribuinte durante a fiscalização, o processo foi enviado em diligência, através do
Despacho n° 09 (fl. 22), à DRF/Juiz de Fora/MG, para fins de sua correta instrução.
Atendendo à solicitação, foram juntados os elementos de fls. 23 a 36.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação, apenas para restabelecer a dedução das despesas declaradas com os
planos de saúde UNIMED e PLASC, reduzindo o imposto suplementar lançado de R$ 5.757,12
para R$ 3.994,29, mais acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 27/04/2009 (fls. 50), a contribuinte, por seu curador e
representante legal, em 25/05/2009, interpôs recurso voluntário (fls. 51), reportando-se e
repisando as alegações da peça impugnatória, ao teor dos argumentos a seguir sintetizados:
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.540 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000350/2006-15

A contribuinte acima impetrou vários recursos de defesa em relação a tal processo, não
obtendo êxito em suas respectivas defesas, onde apela a este Conselho, sobretudo na
impugnação da penalidade imposta no processo in loco, onde conforme laudo em
anexo, ratifica que a contribuinte é portadora de MAU DE ALZAIMER, gozando de
isenção dos rendimentos advindos de sua aposentadoria bem como de sua pensão.
Solicita também como proceder para receber a devida restituição a que tem direito do
imposto retido em seus rendimentos.
Requer, ao final, parecer favorável diante de todo o exposto. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 52/54.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa parcial remanescente sobre as despesas médicas declaradas:
A Recorrente deduziu na DAA/2005 (fls. 21/23), os valores de despesas médicas
por ela suportadas, dentre as quais os pagamentos realizados a cirurgião dentista, Patrícia Soldati
Moreira Cazetta - CRO-MG 20.144, no valor total de R$ 15.000,00. A fiscalização, por seu
turno, não acatou as aludidas despesas – uma vez que os recebidos não continham o número de
inscrição no Conselho Regional de sua categoria profissional além da fata de comprovação dos
dispêndios – qualificando-os como não hábeis a comprovar os pagamentos realizados, não
possuindo, por esse fato, efeitos probantes perante o Fisco.
Buscando suprir o ônus que lhe competia, o contribuinte instruiu os autos com os
recibos retificados contendo a inscrição da profissional no Conselho Regional de Classe (fls.
13/15) e declaração por ela conferida registrando e atestando ter atendido à Recorrente em seu
consultório período autuado (fls. 16/17).
É pertinente registar que na decisão recorrida não houve questionamentos
acerca da idoneidade dos recibos anteriormente apresentados, apenas a ausência da efetiva
comprovação dos dispêndios com o tratamento odontológico realizado pela Recorrente.
No particular, assim entendeu a DRJ/JFA (fls. 46):
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.540 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000350/2006-15

Na fase impugnatória, a contribuinte juntou ao processo os comprovantes de pagamento
dos planos de saúde UNIMED e PLASC, nos valores de R$ 5.312,34 e R$ 1.097,94,
respectivamente (fls. O7/08). Dessa forma, as deduções relativas a esses planos de
saúde devem ser restabelecidas exatamente nos valores comprovados e não naqueles
pleiteados de R$ 5.376,00 e R$ 1.140,00, respectivamente.
Entretanto, embora a impugnante tenha sanado o vício apontado pela autoridade
fiscal, colacionando novos recibos emitidos pela profissional Patrícia Soldati Moreira
Cazetta (dentista), contendo, agora, o número do registro no Conselho Regional de
sua categoria (fls. 09 a 11), nenhum documento capaz de comprovar o efetivo
pagamento do serviço foi apresentado, apesar de intimada a fazê-lo.
Importante lembrar que a declaração prestada pela profissional, à fl. 12, não faz
qualquer referência a recebimento de valores, além de ser um documento
particular e, como tal, vale ressaltar que não comprova por si só o fato declarado,
cabendo à interessada na sua veracidade o ônus de provar o fato (CPC, art. 368). Nesse
mesmo sentido, têm-se que as declarações presumem-se verdadeiras apenas em relação
ao signatário (Código Civil, art. 219); quando enunciam o recebimento de um crédito
fazem prova apenas contra quem os escreveu (CPC, art. 376); e valem somente entre as
partes nele consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato (Código Civil, art.
221), no caso a RFB.
No caso em discussão, restaria à impugnante a prova de que os pagamentos à citada
profissional foram realizados efetivamente nos valores declarados, ou seja, a prova da
transferência dos recursos financeiros à beneficiária, repise-se, nos exatos valores
lançados, o que, na espécie não ocorreu, apesar de intimada a fazê-lo. Portanto, a
autuada, tanto na fase investigatória quanto na impugnatória, perdeu a oportunidade de
comprovar o efetivo pagamento das despesas questionadas pela Fiscalização, não
acostando aos autos quaisquer documentos ou provas adicionais, nesse sentido, que
robustecessem os dados contidos nas Relações de Pagamentos e Doações Efetuados de
suas Declarações de Ajuste Anual e nos recibos apresentados. Dessa forma, com relação
as deduções pleiteadas com base nos recibos emitidos por Patrícia Soldati Moreira
Cazetta na monta de R$ 15.000,00, nada há a reparar no feito fiscal.
A princípio, vale salientar, que o art. 73 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), por si
só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos e a
veracidade dos dados declarados, especialmente nos casos em que as despesas sejam
consideradas elevadas (o que não é o caso) ou os documentos fornecidos não atendam aos
requisitos legais exigidos.
Neste ponto, a própria lei estabelece a quem cabe a incumbência de provar
determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 73, § 1o do RIR/99, reza que o
sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-
lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária,
deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios
razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório
implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Entendo que a Recorrente desincumbiu do ônus que lhe competia. A
declaração fornecida pela profissional, Patrícia Soldati Moreira Cazetta – CRO-MG 20.144 (fls.
16/17), além de conter todos os requisitos legais (art. 8o, II, “a”, da Lei no 9.250/95 e art. 80, § 1o,
III do RIR/99) comprova e atesta a realização dos serviços odontológicos prestados no decorrer
do ano-calendário de 2004, declaração esta, diga-se de passagem, com firma reconhecida em
Cartório do Registro Civil de Astolfo Dutra-MG, restando supridas as irregularidades apontadas
e que geraram a glosa.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.540 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000350/2006-15

Portanto, ao meu sentir, não se mostra razoável a decisão recorrida, urgindo sua
reforma, pois a Recorrente se desincumbiu ainda em sede de impugnação do ônus que lhe
competia, trazendo aos autos a demonstração da correção de sua declaração fiscal (fls. 13/17),
razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais, afasto a glosa
sobre a despesa declarada.
Por fim, em relação ao pedido de “como proceder para receber a devida
restituição a que tem direito do imposto retido em seus rendimentos” (fls. 51) em face da
moléstia grave que lhe acometera, vale salientar que o presente processo – cuja origem foi a
exigência de IRPF em face da suposta dedução indevida de despesas médicas – não é via
própria para se pleitear a restituição alegada, não podendo tal pleito ser objeto de análise neste
Colegiado, por se tratar de matéria estranha a lide.
Ademais, na exata dicção do art. 64 da Lei no 9.784/99, a competência deste
Conselho Administrativo restringe-se em promover o julgamento de recursos contra decisões
proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de
supressão de instância – sendo competente para tal desiderato (análise do pedido de restituição
de IR Fonte), a unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona a contribuinte.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução da despesa odontológica glosada, no valor de
R$ 15.000,00, na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2004, exercício 2005.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital